Tribunal: TJDFT
Processo: 0034134-46.2012.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0034134-46.2012.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FERNANDO ROCHA MIGUEL, EDILSON ROCHA MIGHEL EMBARGADO: ANA CHRISTINA ROCHA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 17541353) opostos pelo Réu, FERNANDO ROCHA MIGUEL, em face do acórdão (ID 17186297) que, à unanimidade, negou provimento aos seus recursos de apelação. A Autora/Embargada apresentou resposta aos embargos (ID 18068938). Em atenção ao disposto no art. 179, I, do Código de Processo Civil, intime-se o Ministério Público para manifestação. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de outubro de 2020 11:44:09. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador